Tribunal: TJBA
Processo: 8154496-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8154496-61.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Diego Dias Nascimento Defensora Pública: Dra. Eveline Pereira Rocha Portela Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael Henrique Tarcia Andreazzi Origem: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 158, CAPUT C/C ARTS. 71 e 61, II, f, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS “PRINTS” DE TELA DO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TÉCNICA PERICIAL SOMENTE NECESSÁRIA QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DOS VESTÍGIOS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFIRMAM A PROVA QUESTIONADA. PRECEDENTE DO STJ. TESE DE NULIDADE DOS MENCIONADOS “PRINTS” DE TELA DO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA GENÉRICA, SEM INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPROMETEDORES DA VALIDADE DAS PROVAS QUESTIONADAS. NÃO ATENDIDO O ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ART. 156, CAPUT, 1ª PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DOS CRIMES IMPUTADOS AO APELANTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Diego Dias Nascimento, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 158, caput c/c arts. 71 e 61, II, f, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 82779010): “[...] Extrai-se dos autos investigatórios que o ora denunciado agrediu fisicamente e ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, BARBARA SOUZA COSTA, sua então namorada. Depreende-se que as partes mantinham um relacionamento amoroso, o qual durou cerca de três meses, período em que o denunciado pedia regularmente que a vítima fizesse para ele favores financeiros, tais como, transferências, empréstimos e financiamentos de veículos e, quando ela se negava, ele se chateava. Nesta senda, no dia 06 de outubro de 2021, na residência do denunciado, nesta Capital, ele solicitou que a vítima financiasse um veículo em trinta e seis parcelas de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), tendo ela recusado e findado o relacionamento. Em decorrência do término, as partes iniciaram uma discussão, quando o denunciado agrediu a ofendida fisicamente com socos e puxões de cabelo, bem como a pisoteou quando ela caiu ao solo, sem deixar nela lesões aparentes. Ato contínuo, no dia 07 de outubro de 2021, às 6 horas, a vítima efetuou o citado financiamento no Banco Pam e se dirigiu ao trabalho. Por volta das 10h, a ofendida encaminhou uma mensagem ao Whatsapp do denunciado aduzindo que estava com dor por todo corpo e estava com vontade de chorar, recordando que tudo foi feito por causa de sua irmã, Bianca (ID MP 9266011 – Pág. 46), oportunidade em que ele enviou um áudio afirmando que estava com ressaca moral e vontade de ceifar a própria vida (ID MP 9266011 – Págs. 47/48). Já no dia 13 de outubro de 2021, às 13h48min, o denunciado encaminhou um áudio ao aplicativo Whatsapp da vítima, noticiando que já havia ido buscar os pertences dele com a irmã dela e a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, aduzindo que ‘quem faz escrotidão tem que ter peito [...] Agora eu vou fazer a minha, vamos ver se você vai ter peito também’, se referindo a contar ao seu cunhado, de prenome Darlan, conteúdo pessoal que ele leu no aplicativo de mensagens envolvendo a sua irmã. Cumpre salientar que, no dia 24 de outubro de 2021, às 23h24min, o denunciado admite por meio de áudio encaminhado à vítima, que a agrediu fisicamente com um empurrão no dia dos fatos (ID MP 9266011 – Pág. 83) e tornou a afirmar que a empurrou, após uma agressão recíproca (ID MP 9266011 – Pág. 86). Não satisfeito, no dia 09 de novembro de 2021, o denunciado tornou a ameaçar a vítima através do Whatsapp, afirmando que ‘a sua batata tá assando [...] Já falei com ele, até mandei áudio pra ele, mas a partir de amanhã de manhã cê vai ver!’ e encaminhou uma mensagem de áudio que enviou para Darlan dizendo que contaria a ele uma questão séria sobre sua companheira, Bianca (ID MP 9266011 – Págs. 88/89). Posto isto, estando o denunciado incurso no crime previsto no artigo 147, na forma do artigo 71, do Código Penal e na contravenção penal do artigo 21, da LCP, todos na forma dos artigos 61, II, alínea f e 69, do Código Penal, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, c/c ao artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/06, [...].”. III – Inconformado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 82779441), suscitando, nas suas razões (Id. 82779453), questões preliminares de nulidade por ausência de perícia para aferição da autenticidade dos “prints” de tela do aplicativo de mensagens Whatsapp, e pela quebra da cadeia de custódia em relação à mencionada prova. No mérito, a Defesa alega ausência de dolo quanto à prática da conduta qualificada como crime de extorsão e que as transações financeiras realizadas ocorreram com o consentimento da ofendida. Subsidiariamente, alega ausência de provas suficientes para a condenação. IV – Não merece acolhida a questão preliminar defensiva de nulidade por ausência de perícia para aferição da autenticidade dos “prints” de tela do aplicativo de mensagens Whatsapp. De acordo com a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícito o uso de “prints” de tela do aplicativo Whatsapp no processo penal, somente havendo necessidade da realização da prova técnica pericial quando demonstrada e comprovada, de modo concreto e específico, adulteração ou contaminação dos correspondentes vestígios. No caso concreto, a veracidade dos fatos tratados na citada prova encontra respaldo em diversos outros elementos de convicção, como notas fiscais e comprovantes de transações financeiras, declarações da vítima e da genitora do réu, além de depoimento testemunhal. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.841.690/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025. V – Do mesmo modo, não merece guarida a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia em relação aos mencionados prints do Whatsapp. Isto porque a defesa se restringiu a afirmar, de modo genérico, que “[...] abrangem mensagens descontinuadas e retiradas do contexto original do diálogo, assim como, em razão de não se ter sequer verificado o endereço de IP ao qual ocorreram os supostos diálogos, [...]”. O recurso ainda argumenta que não há “[...] nenhum elemento que denote juízo de certeza de que não houve adulteração nas conversas, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de validar a prova. [...].”. A demonstração dos citados elementos, que seriam comprometedores da validade das provas questionadas, encontram-se, contudo, no âmbito do ônus da prova defensivo, na forma do art. 156, caput, 1ª parte, do Código de Processo Penal, segundo o qual “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. O apelo sob análise não se refere a quais mensagens padeceriam da alegada “descontinuação” ou adulteração, e tampouco qual contexto ou ordem cronológica teriam sido subvertidos. Logo, não há como se extrair qualquer conclusão concreta a respeito do comprometimento da prova questionada, pesando em desfavor da tese defensiva os efeitos negativos do desatendimento do onus probandi. A jurisprudência do E. STJ é de mesma orientação: STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.600.503/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 931.683/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025). VI – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o boletim de ocorrência (Id. 82779011, págs. 07 a 09), as transcrições de áudios, as notas fiscais e comprovantes de transações financeiras (Ids. 82779012/82779013), as declarações da vítima na fase policial (Id. 82779011, págs. 10/11) e em Juízo (PJe Mídias), bem como os depoimentos prestados por Aline Lima Rios Santos na fase inquisitiva (Id. 82779011, págs. 18/19) e na instrução processual (PJe Mídias). Restou comprovado, no citado contexto probatório que, em 06/10/2021, o Apelante foi buscar a vítima no trabalho e, no trajeto de retorno, solicitou que esta realizasse, em seu nome, o financiamento de um automóvel, recebendo uma negativa como recusa. Comprovou-se que o réu se revoltou e, com a finalidade de constrangê-la à realização da mencionada operação financeira, acelerou o carro e proferiu ameaça, no sentido de que possuía mensagens íntimas da irmã da ofendida e que as divulgaria para o marido desta. Demonstrou-se que a ofendida, na tentativa de verificar a veracidade da ameaça, tentou se apoderar do aparelho celular do réu, oportunidade em que este a derrubou e a pisoteou, até deixá-la sem ar. Há comprovação de que, no dia seguinte, 07/10/2021, a vítima tentou realizar o financiamento de um automóvel Volkswagen Gol em benefício do réu, em que se obrigaria ao pagamento de uma entrada de R$ 12.079,15 (doze mil e setenta e nove reais e quinze centavos) e mais 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.472,13 (mil quatrocentos e doze reais e treze centavos) (Id. 82779013, págs. 26 a 29). Há demonstração de que, no dia 13/10/2021, o apelante reiterou o comportamento ameaçador, afirmando, em mensagem de áudio, “Porque quem faz escrotidão tem que ter peito. Eu não tive peito, tô saindo da relação. Agora eu vou fazer a minha, vamos ver se você vai ter peito também. Beleza? [...] Tô lhe avisando logo pra depois não dizer que eu não avisei. Vamo pra frente. Vamo pra frente pra ver no que vai dar.” (Id. 82779013, pág. 33). Consta nos autos, ainda, que, em 09/11/2021, o réu renovou as ameaças de divulgação das mensagens íntimas relacionadas à irmã da vítima, afirmando para esta “Amanhã sua batata tá assando, tá aí à... viu? Já falei com ele, até mandei audio pra ele, mas a partir de amanhã, de manhã, cê vai ver!” (Id. 82779013, pág. 08). In casu, verifica-se, portanto, que a conduta do Apelante caracterizou plenamente o delito tipificado no art. 158, caput c/c arts. 71 e 61, II, f, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/2006. VII – Embora não impugnada no apelo defensivo, passa-se à análise, de ofício, sobre a dosimetria da pena efetuada pelo Juízo a quo. Na primeira fase, a Magistrada singular valorou negativamente a vetorial das consequências do crime, no sentido de que “[...] foram excepcionalmente graves, transcendendo significativamente o resultado típico dos delitos patrimoniais. A vítima foi compelida a contrair múltiplas dívidas que excediam sua capacidade econômica, sempre sob falsas promessas de ressarcimento. O inadimplemento dessas obrigações resultou em sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, comprometendo sua credibilidade financeira e capacidade de contratação. O prejuízo ultrapassou a esfera meramente patrimonial, afetando suas relações familiares – especialmente com sua irmã e cunhado – e sua saúde psicológica, levando-a a declarar em juízo que sua vida financeira está completamente arruinada. Tais consequências, pela sua extensão e permanência, justificam valoração especialmente negativa desta circunstância. [...].” (Id. 82779432). Trata-se de análise que evidencia fundamentação concreta e específica, desbordando o natural desvalor do tipo delitivo analisado, em consonância com a orientação do Colendo STJ: “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Registra-se que se encontra afetado para decisão pela Colenda Terceira Seção do STJ o Tema nº 1.351, em que se objetiva “Definir se a dosimetria da pena-base deve observar critérios determinados de exasperação da pena por circunstância judicial negativa ou se tal atividade insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado”, questão ainda não julgada, conforme consulta realizada em 22/07/2025 na página eletrônica da mencionada Corte Superior. Disso se conclui que a aplicação das citadas penas-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa estão em conformidade com a jurisprudência atual do STJ, cujo entendimento consiste em que a dosimetria das penas é atividade discricionária do magistrado, que deve ser fundamentada e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fatores que se encontram presentes na motivação empregada na respeitável sentença recorrida. Veja-se: STJ – Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.777.171/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; STJ – Sexta Turma, AgRg no REsp nº 2.195.609/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Na segunda fase, a Juíza a quo aplicou a majorante do art. 61, inciso II, f, do Código Penal, em 1/6 (um sexto), alcançando as penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa. Em virtude da incidência do art. 71 do Código Penal (por três vezes), a sentença recorrida fez incidir o fator de 1/5 (um quinto), totalizando as reprimendas de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 140 dias multa, no valor unitário mínimo, tornadas definitivas, sendo fixado o regime semiaberto. Tal providência está em conformidade com a jurisprudência do STJ: “Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.” (grifo acrescido) (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crime Continuado II, Edição nº 20). VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 84210796). IX – Apelo CONHECIDO e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8154496-61.2022.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Diego Dias Nascimento, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.